Tribunal: TJES
Processo: 5033576-56.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033576-56.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5033576-56.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO:
BRUNO TERRA DA SILVA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, aduz a parte autora que foram realizadas 4 (quatro) compras em seu cartão de crédito, e que o banco requerido informou que não poderiam ser contestadas as compras pois estariam fora do prazo de 90 (noventa dias).

A sentença (ID7062918) condenou a requerida nos seguintes termos:

Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e
julgo parcialmente procedente o pedido autoral e em consequência, condeno, solidariamente, BANCO DO BRASIL AS e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA:

1 – ao pagamento a parte Autora de indenização por danos morais que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente,

conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, e com juros de mora contados a partir desta data;

2 – ao pagamento de indenização por danos materiais a parte Autora no valor total, de forma simples, de R$ 14.038,69 (quatorze mil e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos), sendo: R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) referente as compras fraudulentas, com correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, desde 02/03/2022, e juros a partir da citação, e o valor de R$ 8.438,69 (oito mil, quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos), com correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, desde 03/10/2022, e juros a partir da citação.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 7062923). Em suas razões, a recorrente sustenta que a autora contestou as compras após o prazo de 90 (noventa) dias, e que o dano foi provocado por terceiro, desta forma ausente responsabilidade da recorrente.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Do compulsar dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Da análise do conjunto probatório, coaduno com o entendimento da r. sentença quanto a ausência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, considerando não ter o banco requerido apresentado nos autos, provas de que adotou medidas de segurança suficientes para garantir a segurança de seus clientes.

Neste sentido coaduno com o entendimento da r. sentença:

“Anoto que é certa a obrigação do banco e das administradoras de cartão de crédito, nessa era digital, zelar pela correta contratação e guarda das informações dos acerca dos consumidores a ele confiados devendo, ainda, arcar com eventuais prejuízos causados aos clientes por problemas nos sistemas de segurança ou eventuais fraudes.

O uso indevido de meios eletrônicos por falsários é prática previsível e a parte Promovida, que aufere lucros com sua atividade, deve necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade. Essa questão foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula nº 479: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Quanto a tese de que a autora teria prazo de 90 (noventa) dias para contestar as compras em sua fatura, verifico que o recorrente não demonstra nos autos ter informado a parte autora previamente sobre tal fato, o que demonstra falha no dever de informação.

Por fim, quanto ao valor dos danos morais, arbitrados em R$ 5.000,00 (cincomil reais) verifico que foram arbitrados dentro da razoabilidade e proporcionalidade e devem ser mantidos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)